Tribunal: TCU
Processo: 001.065/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. O CFP possui concurso em andamento que prevê somente uma vaga PCD, assim para estarem de acordo com a lei o CFP deve contratar 2 empregados

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possível irregularidade praticada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) no desenvolvimento do Concurso Público para Provimento de Vaga e Formação de Cadastro de Reserva para Cargos de Nível Médio e Nível Superior do quadro de pessoal do CFP - Edital 1/2024. Considerando a análise da unidade técnica no sentido de que não ocorreu a irregularidade reportada pelo denunciante. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em levantar o sigilo dos autos, exceto das peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao denunciante; e em encerrar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.065/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Psicologia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.